Tribunal: TJSP
Processo: 2050377-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
ção de razões. Incidência do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade. Exame da doutrina e da jurisprudência.
NÃO CONHECIMENTO.

RECURSO. Agravo Interno. Hipótese em que o agravante não cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, esta que subsiste na íntegra. Inteligência do artigo 1.021, § 1o c.c. artigo 253, § 2o, do Regimento Interno desta Corte. Exame da doutrina e da jurisprudência.
DESPROVIMENTO.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2050377-72.2022.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

05/08/2022

Ementa:
RECURSO. Agravo Interno. Preclusão consumativa caracterizada, ante a interposição, em duplicidade, de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sob as escusas de erro na protocolização e de necessidade de complementação de razões. Incidência do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade. Exame da doutrina e da jurisprudência.
NÃO CONHECIMENTO.

RECURSO. Agravo Interno. Hipótese

Ementa:
RECURSO. Agravo Interno. Preclusão consumativa caracterizada, ante a interposição, em duplicidade, de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sob as escusas de erro na protocolização e de necessidade de complementação de razões. Incidência do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade. Exame da doutrina e da jurisprudência.
NÃO CONHECIMENTO.

RECURSO. Agravo Interno. Hipótese em que o agravante não cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, esta que subsiste na íntegra. Inteligência do artigo 1.021, § 1o c.c. artigo 253, § 2o, do Regimento Interno desta Corte. Exame da doutrina e da jurisprudência.
DESPROVIMENTO.